Tribunal: STF
Processo: HC 207535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.10.2021, por Flávio Júlio Ribeiro, advogado, em benefício de Filipe Dutra da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 684.955/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 8.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito André Acayaba de Rezende, no plantão judicial da Comarca de São João da Boa Vista/SP, em 9.7.2021. Na ocasião foram apreendidos 77,1 g de cocaína.
    3. Em 9.8.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista/SP (Ação Penal n. 0000067-07.2021.8.26.0623) em 23/8/2021. Narrou-se na inicial acusatória:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 8 de julho de 2021, por volta das 17h15min, na Rodovia SP 238/344, Rural, nesta cidade, FILIPE DUTRA DA SILVA (qualificado à fl. 6) trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, cerca de 77,1g de cocaína (cf. auto de constatação preliminar a fl. 14), sem qualquer autorização. 
    Segundo consta, na data dos fatos, policiais civis receberam informações dando conta de que o denunciado estaria se deslocando a cidade de São João da Boa Vista, na condução da motocicleta Honda/CG, placa FRS 1880, a fim de buscar entorpecentes para posterior venda. 
    Alertados da traficância, os policiais dirigiram-se à praça do pedágio que liga São João a Vargem Grande do Sul e lograram abordar o denunciado, na condução da referida motocicleta, momento em que localizaram em seu poder um invólucro contendo uma porção de cocaína, que pesou cerca de 77,1g. 
    O fim de traficância evidenciou-se pela quantidade e pela natureza de droga apreendida, pelo modo de armazenamento, bem como pelas delações a respeito. 
    Destaca-se que a motocicleta Honda/CG, placa FRS 1880, era utilizada para o tráfico e assim deverá ter decretado o seu perdimento, nos termos dos art. 62 e 63 da Lei 11.343/06” (fls. 146-147, e-doc. 2). 
    4. Sustentando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2161185-81.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual.
    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 684.955/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 21.9.2021.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 29.9.2021.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que as decisões das instâncias antecedentes “foram realizadas sem motivação, sem fundamentação e de forma totalmente genérica”, assumindo “premissas equivocadas acerca da gravidade do delito, dos riscos da atual crise do Corona vírus e da aplicação da aludida recomendação, causando constrangimento ilegal ao Paciente” (fl. 6, e-doc. 1).
    Salienta que a decisão impugnada ”contrariou o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça e denegou a ordem e o parecer no sentido de converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas à prisão” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o fato de (I) o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, (II) ser ínfima a quantidade de droga apreendida (III) tratar-se de Paciente primário, com bons antecedentes, com emprego fixo e que não se dedica à atividades criminosas, (IV) e contribui para a instrução processual, não somente reforça a impossibilidade de reconhecimento do periculum libertatis na espécie, como enseja o reconhecimento de suposta prática de crime menos grave, na figura do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/06 ou até mesmo o reconhecimento da desclassificação para o crime de previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06” (fls. 9-10, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “conforme será demonstrado através da instrução processual, não há que se falar em TRÁFICO, já que o Paciente é tão somente usuário de drogas” (fl. 10, e-doc. 1).
    Afirma que a manutenção da custódia preventiva do paciente contraria a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que não se destina “exclusivamente aos presos que fazem parte do grupo de risco do COVID-19, voltando-se, também às situações de desnecessidade e desproporcionalidade da privação de liberdade” (fl. 17, e-doc. 1).
    Assevera que, não demonstrado a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, “tem-se que a atual constrição da liberdade do Paciente é apenas meio para antecipar o cumprimento da pena, de modo a violar o disposto no § 2º, do art., 313, do CPP” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, vem requerer: 
    a) Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, somados a falta de comprovação do periculum libertatis, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 
    b) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da decisão para conceder a liberdade provisória do Paciente” (fl. 20, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 684.955/SP.
    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 29.9.2021. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito André Acayaba de Rezende, no plantão judicial da Comarca de São João da Boa Vista/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 0000067-07.2021.8.26.0623), sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a considerável quantidade de entorpecente apreendido (77,1g de cocaína) e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante:
    “Nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal ‘A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. 
    Há prova da existência do crime (auto de constatação de fls. 14) e indícios de autoria, extraídos do termo de depoimento dos policiais ao relatarem que tinham conhecimento da prática do delito de tráfico de drogas perpetrado na cidade de Vargem Grande do Sul, perpetrado por indivíduo de mesmas características do averiguado e a da motocicleta conduzida por ele e, ao realizarem diligências na rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, encontraram o acusado pilotando uma motocicleta. Realizada a busca pessoal no acusado, encontraram uma porção de cocaína, com peso aproximado de 77,1 gramas, e a quantia de R$ 800,00 em dinheiro (Boletim de Ocorrência de fls. 9/11). 
    Embora o acusado seja primário, a gravidade em concreto do delito, extraída da apreensão de relevante quantidade de drogas (uma pedra bruta de cocaína, com peso aproximado de 80 gramas, suficiente para o preparo de centenas de porções), expressiva importância em dinheiro (R$ 800,00) a intermunicipalidade do delito, autoriza o decreto de prisão preventiva, para garantia da ordem pública, representando, ainda, indícios de dedicação habitual ao tráfico de drogas, o que autorizaria o afastamento da causa de diminuição de pena do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 
    Não bastasse, vê-se que o autuado tentou empreender fuga durante a abordagem, sendo possível assim que, em liberdade, possa consumar o intento, havendo assim risco à aplicação da lei penal.
    Neste quadro, tenho que a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, acautelando-se o meio social e evitando a reiteração delitiva, assegurando ainda a aplicação da lei penal, sendo certo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para tanto. 
    Diante do exposto, presentes os requisitos legais, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado FELIPE DUTRA DA SILVA. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 78-79, e-doc. 2 – grifos nossos). 
    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 30.7.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2161185-81.2021.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:
    “O caso trata da suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante data de 8.7.2021, ocasião em que o paciente foi surpreendido transportando uma porção de cocaína pesando cerca de 77 gramas. 
    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva reúne fundamentação idônea e, portanto, merece ser prestigiada.
    Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como ressaltou que houve apreensão de significativa quantidade de cocaína, que poderia ser fracionada em inúmeras porções individuais, tendo o paciente se dirigido a outro município para adquirir o entorpecente.
    Assim, diante da gravidade concreta do crime, a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa. 
    E isto não se altera nem mesmo em razão dos predicados pessoais positivos do paciente, tais como primariedade e bons antecedentes são atributos esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus pressupostos, como no caso dos autos. 
    Confira-se: (...) 
    Por fim, anota-se que não é possível, neste momento, ponderar se, na hipótese de eventual condenação, será caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas ou de imposição de regime prisional mais brando que o fechado. 
    Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, anotando-se que questões relativas ao mérito devem ser discutidas no âmbito da ação penal, pois o habeas corpus não é o palco adequado para incursão na seara probatória, em face dos seus estreitos limites. Diante do exposto, denega-se a ordem” (fls. 132-135, e-doc. 3).
    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:
    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com 77,1g de cocaína e a quantia de R$ 800,00, além de ter tentado empreender fuga no momento da abordagem policial e, ainda, em virtude da intermunicipalidade do delito, já que foi apontado que o agente transportava a droga da cidade de São João da Boa Vista ao município de Vargem Grande do Sul. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 
    A propósito: (…)
    Nesse passo, é inviável a substituição da segregação provisória por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: (...). 
    Destaque-se que o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do acusado não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se aquele será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: (...). 
    Anote-se, ainda, que o fato de o réu possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: (...). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 351-353, e-doc. 4).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na considerável quantidade do entorpecente apreendido (77,1 g de cocaína) e nas circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante.
    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019). 
    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    16. A pandemia de coronavírus não é motivo autônomo para a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.
    Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    17. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados na decisão impugnada:
    “Por fim, quanto à tese da desproporcionalidade da custódia cautelar em razão do cenário de pandemia de covid-19 e do que dispõe a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, o Tribunal a quo destacou:
    Paralelamente, nem mesmo o atual cenário causado pela pandemia autoriza a revogação da prisão preventiva. Não consta que o paciente integre o grupo de risco da COVID-19 e a Secretaria da Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades externas, assistências internas ,quarentenas, redução de movimentações, etc.), que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)como forma de garantir a segurança das condições de saúde do corpo funcional e da população carcerária. (e-STJ, fl. 285- 286). 
    Como se verifica, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar ou a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. 
    No caso, as instâncias ordinárias indeferiram os pedidos de revogação do encarceramento cautelar e de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo sido destacado que o paciente não comprovou que apresenta doenças suscetíveis de agravamento a partir do contágio pela covid-19. 
    Ainda, foi destacado que a Secretaria da Administração Penitenciária adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais paulistas. 
    Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável a concessão de liberdade provisória, de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou por prisão domiciliar, como posto pelas pelo Tribunal a quo” (fls. 352-353, e-doc. 4).
    18. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, novo pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020. 
    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora